Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, anulando os atos administrativos subsequentes no Processo Administrativo originado do Auto de Infração n.o 116.328, em razão do decurso superior a cinco anos entre a data da infração (09/11/2007) e a decisão final (23/07/2018), sem causa interruptiva válida.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o decurso superior a cinco anos entre a infração e a decisão administrativa final implica prescrição punitiva administrativa;
(ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 7.000,00, sob o argumento de desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Constatado o transcurso de mais de cinco anos entre a prática da infração e a decisão final, sem ocorrência de causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.
4. A tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, com eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), reconhece a aplicação do referido decreto aos processos administrativos não encerrados até sua entrada em vigor, inclusive quanto à prescrição intercorrente administrativa.
5. A fixação dos honorários em R$ 7.000,00 não revela desproporcionalidade, estando em patamar inferior ao usualmente adotado pela Corte.
6. Em respeito à vedação da reformatio in pejus, é mantido o valor arbitrado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A pretensão punitiva administrativa ambiental prescreve em cinco anos, conforme art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, quando ausente causa interruptiva válida.
2. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se a processos administrativos instaurados antes de sua vigência, desde que não definitivamente concluídos.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1013173-36.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[FAUNA]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
ES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.831.769-53 (AGRAVADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.

Des. MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, anulando os atos administrativos subsequentes no Processo Administrativo originado do Auto de Infração n.o 116.328, em razão do decurso superior a cinco anos entre a data da infração (09/11/2007) e a decisão final (23/07/2018), sem causa interruptiva válida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o decurso superior a cinco anos entre a infração e a decisão administrativa final implica prescrição punitiva administrativa;

(
ii
) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 7.000,00, sob o argumento de desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

Constatado o transcurso de mais de cinco anos entre a prática da infração e a decisão final, sem ocorrência de causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, com eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), reconhece a aplicação do referido decreto aos processos administrativos não encerrados até sua entrada em vigor, inclusive quanto à prescrição intercorrente administrativa.

A fixação dos honorários em R$ 7.000,00 não revela desproporcionalidade, estando em patamar inferior ao usualmente adotado pela Corte.

Em respeito à vedação da reformatio in pejus, é mantido o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão punitiva administrativa ambiental prescreve em cinco anos, conforme art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, quando ausente causa interruptiva válida.

2. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se a processos administrativos instaurados antes de sua vigência, desde que não definitivamente concluídos.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DESODETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível manejada pelo ente público, negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no âmbito de processo administrativo ambiental, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, de forma extensiva e indevida, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000.

Alega que o referido entendimento trataria do prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva como abrangente de todo o trâmite do processo administrativo ambiental, quando, segundo o agravante, esse prazo se referiria apenas ao período anterior à sua instauração.

Assevera que, à luz de diversos precedentes deste Tribunal, o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 versa sobre a prescrição do direito de punir da Administração Pública antes da formal instauração do processo administrativo, não dispondo sobre prazo máximo para sua conclusão. Tal interpretação, alega, afastaria a incidência da prescrição no caso concreto.

Sustenta, ainda, que, mesmo se considerada a contagem conjunta dos prazos da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, houve, durante o trâmite do procedimento, a prática de atos inequívocos por parte da Administração capazes de interromper o curso da prescrição, conforme previsto no art. 20 do referido decreto estadual.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação anteriormente interposta.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão quanto à prescrição, requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, sob o argumento de que o montante fixado (R$ 7.000,00)
revela-se
desproporcional em relação à natureza da causa e à complexidade do trabalho desenvolvido nos autos.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DESODETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De plano, afasto a pretensão recursal veiculada pelo Estado de Mato Grosso, porquanto desprovida de fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática agravada.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à análise da ocorrência de prescrição administrativa, tanto na modalidade punitiva quanto na intercorrente, no âmbito de processo sancionador instaurado em razão de suposta infração ambiental consistente na supressão de vegetação nativa localizada em área de Reserva Legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

No caso em exame, constata-se, sem necessidade de maior digressão, que entre a data da prática da infração ambiental – 09 de novembro de 2007 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 1.595/SPA/SEMA/2018, que homologou parcialmente a penalidade aplicada no Auto de Infração n. 116.328, foi referendada pela autoridade competente – 23 de julho de 2018 –, transcorreu lapso superior a cinco anos, sem a ocorrência de causa interruptiva válida.

Tal circunstância atrai a incidência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Acrescente-se que esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema 09, firmou tese com eficácia vinculante, nos moldes do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19”.

Dessa forma, restando comprovado o transcurso de prazo superior ao legalmente estabelecido, sem a ocorrência de atos interruptivos hábeis, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente nulidade dos atos administrativos subsequentes.

Destaco que a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está plenamente alinhada a esse entendimento, conforme se infere do precedente de minha relatoria, julgado em 03/07/2025 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na mesma data (N.U 0004768-07.2019.8.11.0006), cuja ementa reproduzo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. ATO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Nelson
Luis
da Costa Marques para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo no 218274/2006 (SEMA/MT), que originou o Auto de Infração no 119374/2009 e a CDA no 2017/491927. A decisão agravada reformou a sentença de improcedência proferida na ação anulatória ajuizada pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se houve paralisação indevida no curso do processo administrativo ambiental que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, nos termos da tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000;

(
ii
) saber se o Decreto Estadual no 1.986/2013 pode ser aplicado retroativamente a processos instaurados anteriormente à sua vigência;

(
iii
) apurar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo permaneceu paralisado por mais de sete anos (2011 a 2018) sem a prática de atos instrutórios relevantes, situação que configura prescrição intercorrente administrativa conforme o item II da tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, com força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. Não foram demonstrados atos de apuração efetiva aptos a interromper o prazo prescricional de três anos. O argumento de que o processo não esteve inerte carece de respaldo fático nos autos.

5. É admissível a aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos em curso à época de sua entrada em vigor, conforme também assentado no julgamento do IRDR.

6. Reconhecida a procedência do recurso de apelação, impõe-se, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Correção de omissão para condenar o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Incide a prescrição intercorrente administrativa em processo sancionador ambiental estadual que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos instaurados antes de sua vigência, desde que não definitivamente encerrados. 3. O reconhecimento da procedência recursal impõe a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” (N.U 0004768-07.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

Por fim, não merece acolhimento o pleito subsidiário de minoração dos honorários advocatícios fixados, sob o fundamento de que o montante arbitrado (R$ 7.000,00) seria desproporcional à natureza da demanda e à complexidade dos trabalhos desenvolvidos nos autos.

Isso porque o valor estipulado a título de verba honorária mostra-se, na realidade, inferior ao parâmetro usualmente adotado por esta Corte de Justiça, notadamente em feitos que não envolvem elevado proveito econômico. Em tais hipóteses, é imperativa a observância dos percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o inciso I, que prevê a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do benefício econômico obtido, nas causas cujo valor não exceda 200 (duzentos)
salários mínimos
.

Não obstante, em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, segundo o qual é vedado ao julgador agravar a situação da parte recorrente única, mantenho inalterado o montante fixado na decisão recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

DECISÃO UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025